Tribunal: TJSP
Processo: 0003533-74.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Internação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Execução Penal – Prorrogação de medida de segurança de internação – Pretendida desinternação condicional do internado – Inadmissibilidade – Periculosidade atestada por Peritos e Direção da Unidade Prisional – Medida de segurança mantida
Na hipótese de o exame multidisciplinar, elaborado com base no art. 175 da LEP, concluir pela não cessação da periculosidade do internado, descabe cogitar-se de

Ementa:
Execução Penal – Prorrogação de medida de segurança de internação – Pretendida desinternação condicional do internado – Inadmissibilidade – Periculosidade atestada por Peritos e Direção da Unidade Prisional – Medida de segurança mantida
Na hipótese de o exame multidisciplinar, elaborado com base no art. 175 da LEP, concluir pela não cessação da periculosidade do internado, descabe cogitar-se de desinternação condicional do agente, justificando-se a prorrogação da internação, inclusive sopesando-se as finalidades da medida de segurança e o princípio in dubio pro societate, que rege o processo de execução penal.